Tribunal: STF
Processo: HC 255441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros, advogados, em 24.4.2025, em benefício de William Monteiro de Freitas Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 980.556/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, em 16.1.2025, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    Em 17.1.2025, ao receber a denúncia, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2009478-27.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.2.2025, a 13ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame - Habeas Corpus impetrado com objetivo de revogar a prisão preventiva, sob a alegação de ausência de requisitos autorizadores e falta de indícios de autoria delitiva, atribuída a conduta ao paciente em razão de vulgos que, em verdade, são usados por vários indivíduos. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão por medida cautelar diversa. 



    II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, considerando a gravidade do crime de associação para o tráfico de drogas e a alegada falta de fundamentação da decisão de primeiro grau. 



    III. Razões de Decidir - Ao paciente foi imputada a autoria delitiva não apenas com base em um vulgo, mas diante de sua ligação com outro denunciado. A imputação de associação para o tráfico justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública, pela gravidade concreta, contando a atuação, em tese, com número elevado de indivíduos. E o paciente é multirreincidente, com diversas condenações definitivas, evidenciando risco de reiteração delitiva. 



    IV. Dispositivo - Ordem denegada” (fl. 81, e-doc. 3).



     



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 980.556/SP, parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 14.2.2025.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.   PROCESSUAL PENAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a periculosidade do agravante, apontado como líder de associação criminosa, e sua multirreincidência em crimes como furtos, receptações e estelionato. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando sua reincidência e periculosidade, e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Outra questão em discussão é a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena a ser aplicada e se tal prognóstico pode ser avaliado na presente fase processual. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade do agravante, evidenciada por sua liderança em associação criminosa e multirreincidência, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública, devido à gravidade dos fatos e ao risco de reiteração delitiva. 



    7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena não pode ser avaliada na presente fase processual, pois depende de ampla dilação probatória e julgamento da ação penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de multirreincidência. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública. 3. A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura pena não pode ser avaliada na fase de habeas corpus” (fls. 135-136, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. A defesa alega que “a decisão do decreto prisional é carente de fundamentação idônea. Não há nada nos autos que impeça que o Paciente responda ao processo em liberdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente não responde (ou respondeu) a diversas ações penais. O Paciente possui antecedente criminal datado do ano de 2015, ou seja, há aproximadamente 10 anos atrás” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “o Paciente é inocente da presente acusação. Excelências estejam convictos que no presente caso tratamos de inocente. Contudo, a inocência do Paciente será provada em momento oportuno, durante a instrução criminal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “(...) que sejam dispensadas as informações de praxe com a digna autoridade ora apontada como coatora, em virtude de estar devidamente instruído o presente writ, além do mesmo tramitar de forma digital; 



    que conceda a ordem impetrada liminarmente, com fulcro no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, com a revogação da prisão preventiva em favor do Paciente, com (ou sem) aplicação de medida cautelar que Vossas Excelências entendam pertinente, e a expedição do competente contramandado de prisão ou alvará de soltura, vista a fundamentação supra, claramente violando o artigo 93, IX da CF, artigo 315 do CPP e entendimentos dos Tribunais Superiores, como medida de inteira e merecida justiça!!! 



    que no mérito seja concedida a ordem, assegurando ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, aplicando-se medida cautelar diversa da prisão. Ainda, no caso de não conhecimento do presente, requer a concessão da ordem de ofício” (fls. 26-27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pela possibilidade de reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:



    “12) Em apertada síntese, segundo consta dos autos e dos apensos, apuração policial no sentido que, em 2023 houve flagrante de apreensão de cerca de 460 (quatrocentos e sessenta) quilos de cocaína, na Capital Paulista, com a prisão de Pedro Henrique do Amaral Ferreira e OUTROS, nos autos 1504804-29.2023.8.26.0228 da 15ª Vara de São Paulo. Houve apreensão de equipamento de telefonia celular utilizado por PEDRO HENRIQUE, cuja quebra de sigilo de dados telemáticos e de comunicações foi autorizada pela Justiça Criminal. A partir de informações apuradas em trocas de mensagens e histórico de atividades assim levantadas pela Policia Civil, com autorização judicial, instauraram-se inquéritos nesta comarca de Guarujá, com a concessão de medidas cautelares de processo penal, eis que a Policia Civil teria apurado que um grupo de indivíduos estaria associado para fomentar lucrativo comércio de drogas ilícitas, movimentando inclusive grandes quantidades de narcotráfico em alguns locais desta Urbe Praiana. As investigações da Policia Civil mencionam que boa parte dos suspeitos se reuniria num clube esportivo denominado ‘JAMAICA’, em Vicente de Carvalho, em local guarnecido com câmeras direcionadas a monitorar a movimentação das vias publicas adjacentes e assim antecipar eventual acesso de viaturas policiais. Que os indiciados realizam a orquestração de grupo criminoso que se dedica para a mercancia ilícita de grandes quantidades de drogas, associando-se de forma estável e estruturada ao longo do tempo. 



    13) É dos autos, que segundo a Acusação, o denunciado WILLIAM MONTEIRO (vulgo ‘Bonitinho’ ou ‘Gay’) exerceria atividade de liderança do grupo de traficantes, tendo por braço direito o denunciado RAFAEL GOMES (vulgo ‘Zoio Reto’), ao qual inclusive seria confiado em grandes somas de dinheiro. Que o acusado JEFFERSON GARCIA (vulgo ‘Belo’) seria responsável por adquirir drogas para posterior revenda pela associação; e que por diversas vezes JEFFERSON atuaria acompanhado pelo codenunciado PEDRO CAETANO. Que Pedro Caetano mandou uma mensagem para grupo de watzap denominado ‘TIME’ (03/02/2023) mencionando uma relação de tabletes de cocaína em linguagem cifrada, e de automóveis que seriam usados pelos membros da associação para carregar drogas (fl. 676). Segundo a Acusação, o denunciado SMYLLE (vulgo ‘Maillo’) é responsável por fazer entregas e cuidar do armazenamento de drogas ‘no chão’, e fazer alguns pagamentos em dinheiro. Que Pedro Henrique e Smilley teriam chegado a trocar mensagens sobre traslado de uma carga de cocaína em Praia Grande (fl. 675). Segundo a Acusação, EDERSON CARLOS (vulgo ‘Chora Negão’) e Pedro Henrique mantinham conversas sobre pagamentos devidos a GABRIEL GONÇALVES (vulgo ‘Mano da Toca’) pela sua atividade como guardador de uma casa onde parte das drogas ficariam armazenadas (fl. 671). Que segundo a Acusação, DIEGO DA PAIXAO (vulgo ‘Jamaica’ ou ‘Colinha’) seria o responsável por armazenar parte das drogas mantidas associação e mantinha contato com WILLIAN.(fl. 675-676) 



    14) Ainda segundo a Acusação, esta associação voltada para narcotráfico manteria um núcleo atuando no bairro de Santa Rosa, neste Município, local em o acusado YGOR BRAZ foi observado por policiais civis, e o mesmo chegou a interpelar os policiais que estavam em viatura descaracterizada, emparelhando um veiculo VW Nivus e dizendo aos policiais que o local era perigoso para eles e eles não deveriam permanecer ali. Que durante busca e apreensão foi encontrada uma arma registrada com munições, uma ‘máquina de contar cédulas de dinheiro’, e celulares e notebook que foram apreendidos para perícia (fls. 673-4). 



    15) Nesse contexto, em face do acima relatado, e da leitura provisória e perfunctória dos autos, reputo ser o caso ACOLHER a manifestação do Ministério Público de fls. 600-606, para o fim de DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de: 1- PEDRO HENRIQUE DO AMARAL FERREIRA, vulgo ‘Bbzão’; 2- YGOR BRAZ DA SILVA; 3- SMYLLE FLORIDO DE ARAÚJO, vulgo ‘Mailo’; 4- GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Mano da Toca’; 5- EDERSON CARLOS DA SILVA, vulgo ‘Chora Negão’; 6- PEDRO CAETANO DOS SANTOS JUNIOR, vulgo ‘Chora Bundinha’; 7- RAFAEL GOMES DE ANDRADE, vulgo ‘Zoio Reto’; 8- WILLIAM MONTEIRO DE FREITAS SOUSA, vulgo ‘Bonitinho’ e ‘Gay’; 9- JEFFERSON GARCIA DANTAS, vulgo ‘Belo’; 10- DIEGO DA PAIXÃO EDUARDO DE SOUSA, vulgo ‘Jamaica’ e ‘Colinha’; - o que faço com fulcro em CPP art. 312, para preservação da ordem pública, e garantia de aplicação da lei penal, visando impedir a renovação de condutas delituosas que tendem a fomentar traficância de drogas ilícitas. É dos autos que vários dos codenunciados ostentam maus antecedentes criminais, inclusive por delitos de de trafico; e por outro lado, diversos dos indiciados nem sequer foram encontrados na fase de inquérito policial, estando em local incerto ou ocultando-se. É dos autos que o indigitado grupo criminoso teria movimentado grandes volumes de drogas ilícitas, mercadoria ilícita de elevado valor no mercado espúrio de entorpecentes; sendo que sabidamente a circulação dessas drogas ilícitas é fator que concorre fortemente para destruição do tecido social, pois o vicio em drogas e a economia clandestina do narcotráfico fomentam espiral de diversos outros delitos graves. Destarte, Expeçam-se os MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos co-denunciados, encaminhando-os para a Autoridade Policial e IIRGD” (fls. 90-92, e-doc. 2).



    8. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente, realçou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a multirreincidência do paciente, nestes termos:



    “Conforme consignado na decisão impugnada, a tese de negativa de autoria não comporta sequer conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via eleita. A propósito: AgRg no HC n. 880.124/SP,relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, e AgRg no HC n. 882.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    No mais, o Tribunal de origem, ao manter decretação da prisão preventiva, ressaltou o seguinte (fls. 254-256; grifamos):



    De logo, frise-se que, conforme consta da denúncia, e sem adentrar ao mérito da acusação, chegou-se à identidade do ora paciente diante de dados obtidos junto ao celular de corréu, em que havia número de telefone vinculado a W., e não simplesmente em razão de um vulgo. 



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se perca de vista que a imputação é de suposta associação para o tráfico, crime grave, que exige postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento, pois o largo espectro que essa famigerada conduta gera atinge indiscriminadamente as camadas sociais, independentemente de idade, condições materiais, etc. 



    Isso porque, evidentemente, alia-se ao tráfico ilícito de entorpecente, fomentando a criminalidade organizada, com suporte financeiro e cooperação para o desmantelamento de núcleos familiares. 



    No caso concreto, menciona-se o apoio de vários agentes, em tese, em comparsaria voltada à disseminação do tráfico de drogas, apontado o ora paciente como o líder dos demais, o que reforça a indicação de periculosidade. 



    Somado a isso, em consulta a sistema, verificou-se que o paciente é multirreincidente, ostentando diversas condenações definitivas (por furtos, receptações e estelionato - fls. 744/748, da origem), quadro que aponta para o desprezo pelas leis e ausência de freio moral eficaz, evidenciando alto risco de reiteração delitiva, que bem justifica a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública.



      Sobre o tema: [...] 



    E, diante da necessidade da custódia, medidas cautelares subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. 



    Não foi demonstrada qualquer ofensa constitucional ou legal na manutenção da prisão. Se, por um lado, a Constituição Federal garante ao cidadão a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória, por outro, permite a custódia nos casos em que há flagrante e ordem escrita da autoridade judiciária, consoante estabelecido na legislação infraconstitucional, seja no caso da prisão temporária, seja no caso da prisão preventiva, que, agora, com as novas regras processuais, passou a embasar, também, a prisão decorrente da condenação (art. 387, par. único, CPP). São exceções à regra geral, que, por sua vez, não é absoluta e deve ser interpretada e aplicada consoante o caso. 



    A decisão combatida apoia-se nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revestindo-se, portanto, de elementos que lhe conferem validade. 



    Por fim, importa observar que, em seu âmbito restrito, o Habeas Corpus não se presta para analisar a natureza e quantidade das penas e dos benefícios que o paciente faria jus em caso de eventual condenação. Tal perquirição depende de análise de prova, verificação de requisitos objetivos e subjetivos, cuja consideração deve ser feita quando do julgamento. 



    Nesse sentido: [...] 



    Em face do exposto, denega-se a ordem.



    Como já afirmado,  a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva do acusado. Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Com efeito,



    [c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade  (HC n. 682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021)” (fls. 139-140, e-doc. 3).



    9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que lidera grupo criminoso voltado à prática do crime de tráfico de drogas, o qual “teria movimentado grandes volumes de drogas ilícitas”.



    10. As instâncias judiciais antecedentes decidiram em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    11. As instâncias antecedentes também realçaram a possibilidade objetiva de reiteração delitiva do paciente, “multirreincidente, ostentando diversas condenações definitivas (por furtos, receptações e estelionato – fls. 744/748, da origem)”.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 235.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelo paciente ou sobre a caracterização ou não como reincidente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora